Tribunal: TJSP
Processo: 1500291-36.2025.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar afastada. Entrada justificada, na residência. Ação realizada após o recebimento de informações e confirmação de que drogas eram armazenadas no imóvel. Crime permanente. Caracterizada a situação de flagrância. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelos depoimentos dos policiais militares.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar afastada. Entrada justificada, na residência. Ação realizada após o recebimento de informações e confirmação de que drogas eram armazenadas no imóvel. Crime permanente. Caracterizada a situação de flagrância. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão corroborada pelos depoimentos dos policiais militares. Depoimentos coesos das testemunhas de acusação. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal, com fundamento na expressiva quantidade de drogas apreendida. Utilização do mesmo fundamento para afastar a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Bis in idem caracterizado. Exasperação afastada. Confissão espontânea reconhecida, sem reflexo na pena. Entendimento sumulado pelo C. STJ (Súmula 231). Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. Apreensão de quantidade expressiva de cocaína e de outras circunstâncias que indicam que o réu se dedicava à prática do tráfico de drogas. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Regime fechado preservado Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.